Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU CONVENIADA. CADASTRO EM LISTA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Inexistindo elementos nos autos de que a não disponibilização imediata de vaga em creche de rede pública acarretará risco ao menor, tampouco comprovada a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de vagas nas instituições solicitadas ou de qualquer preterição do agravante na lista de espera, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.